Tribunal: TJPA
Processo: 0807412-11.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807412-11.2021.8.14.0401

APELANTE: JHELMISON MARTINS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, na forma tentada, e posse de drogas para consumo pessoal, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 8 (oito) dias-multa e medida educativa. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória a justificar a absolvição pelo crime de roubo majorado na forma tentada; (ii) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de roubo tentado encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pela apreensão da arma utilizada no crime, pela confissão extrajudicial do apelante. Além disso, os relatos das vítimas colhidos na fase inquisitorial foram compatíveis com o conjunto probatório e suficientemente ratificados por prova judicial. Nos termos do art. 155 do CPP, os elementos informativos podem subsidiar a condenação quando corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório.

4. Em relação à posse de drogas para consumo pessoal, o Tema de Repercussão Geral nº 506 do STF reconheceu a atipicidade penal da conduta quando se trata da substância
Cannabis Sativa
, sem prejuízo da aplicação da sanção de natureza administrativa prevista no art. 28, I e III, da Lei nº 11.343/2006.

5. Contudo, observa-se a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de posse de drogas, pois transcorreram mais de 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença, nos termos dos arts. 107, IV, e 110, § 1º, do CP. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em relação a esse crime.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação criminal improvida. De ofício, declarada extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime de posse de drogas para consumo pessoal, pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155; CP, arts. 107, IV, e 110, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 506; STJ, AgRg no HC 893015/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05/11/2019; STJ, AgRg no HC 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/06/2021; TJPA, APR 00614299620158140059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante quanto à posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jhelmison Martins Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pelas condutas dispostas no artigo 157, §2º, VII, c/c artigo 14, II, ambos do CP, e artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 8 (oito) dias-multa, bem como a comparecimento à programa ou curso educativo (cf. ID 17854831).

Nas razões recursais, a defesa requer absolvição do apelante por insuficiência probatória (cf. ID 17854838).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 17854841).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID
21476764
).

É o relatório do necessário.

À .d revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio
, quanto à infração prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, registro que o Tema de Repercussão Geral nº 506 do Excelso STF tornou penalmente atípica a conduta daquele que, para consumo pessoal, adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo a substância
Cannabis Sativa
, a mesma que foi apreendida no presente caso, conforme laudo definitivo de ID 17854730.

Todavia, observo que o MM. Magistrado aplicou exclusivamente a sanção presente no inciso III, do referido dispositivo legal, a qual permanece válida mesmo com descriminalização da prática, assumindo caráter meramente administrativo, conforme a jurisprudência vinculante mencionada, não havendo o que reformar nesse aspecto.

Ainda assim, no presente caso, não caberá punição ao réu por essa conduta, ante a ocorrência da prescrição retroativa.

Vejamos:

(a)

os fatos se deram em 20
/05/2021
(
ID 17854719);

(b)

a regra
do artigo 115 do CP não se aplica ao réu, que nasceu em
02/11/1997
, possuindo 23 (vinte e três) anos completos no dia do ocorrido (
página 39 do ID 17854689
);

(c)

a denúncia foi recebida em 12/07/2021 (ID 17854720)

(d)

não consta nos autos o termo previsto no artigo 389 do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia 24/01/2024, data do primeiro ato identificável de secretaria (ID 17854832).

(e)

trata-se de recurso exclusivamente defensivo, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente do crime de uso de drogas é de 2 (dois) anos (cf. artigo 30 da
Lei nº 11.343/06
, c/c artigo 110, § 1º, do CP),
contado do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da r. sentença (artigo 117, IV, do CP).

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias entre os mencionados marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo.

Por esse motivo, declaro, de ofício, extinta a punibilidade da apelante pela prescrição da pretensão punitiva em relação a esse crime, consoante artigo 107, IV, do CP
c/c artigo 61 do CPP
.

Passo ao mérito do recurso, restando a analisar a pretensão absolutória em relação ao crime de roubo, a qual, adianto, não merece acolhimento. Senão, vejamos.

Ao compulsar os autos, constato que o réu foi preso em flagrante, momentos depois dos fatos, ainda em posse da arma branca utilizada no crime, conforme demonstra o termo de exibição e apreensão de objeto presente na página. Tal documento possui presunção
juris tantum
de veracidade e é considerado prova irrepetível, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

A ofendida Juliana Caroline da Silva Maia não foi ouvida em juízo, mas na fase inquisitorial afirmou que o apelante é o autor do delito tentado, descrevendo a grave ameaça exercida por meio de palavras de ordem para que as vítimas entregassem seus celulares, bem como pelo uso ostensivo de arma branca. Foi atermando o seguinte (página 19 do ID 17854689):

QUE junto com os seus colegas de loja, relata que estavam voltando do almoço e caminhando pela TV. 14 de abril quase esquina com a Rua Boaventura da Silva, indo de volta para o estabelecimento comercial onde trabalham, relata que quando estavam chegando quase na frente da loja, o indiciado que estava sentado na sarjeta e que posteriormente foi identificado como JHELMISON MARTINS SILVA (...), sacou uma faca e avançou contra a declarante e seus amigos e foi logo anunciando o assalto, falando o seguinte: “NÃO GRITA, NÃO CORRE, PASSE O CELULAR” textuais; Que nesse momento a declarante e seus colegas passaram a gritar por socorro, dizendo “PEGA LADRÃO” e o marginal acabou se assustando e saiu correndo; Que o meliante saiu correndo pela TV.14 de Abril e mais adiante uma viatura da polícia Civil que passava pelo local, saiu em perseguição ao acusado que foi preso logo depois; Que em seguida os policiais civis voltaram com o meliante preso e tomaram ciência do fato ocorrido, os quais informaram que com o acusado foi apreendido a faca que ele usou para tentar lhes tomar de assalto, bem como informaram que também foi encontrado várias porções de maconha na posse do acusado; (...)

No mesmo sentido foram os relatos, na fase inquisitorial, das vítimas Wanessa da Silva Veiga e José Carlos de Oliveira dos Santos (páginas 21 e 23 do ID 17854689), que tampouco foram ouvidas em juízo.

Finalmente, constato que o apelante não foi interrogado na fase judicial, mas admitiu a autoria da tentativa de roubo perante a autoridade policial (página 25 do ID 17854689).

Trata-se de importantíssimos elementos de convicção.
Ora, o
artigo 155 do CPP veda a condenação com base unicamente em elementos informativos do inquérito. No entanto, se esses forem corroborados por provas judiciais podem e devem ser usados para confirmar a acusação.

É o que ocorre no presente caso.

Ora, os policiais civis Ivan Rodrigues da Conceição e Joselito Cardoso Carvalho, os quais realizaram a prisão em flagrante,

se mostraram imparciais e coerentes, sendo uníssonos em afirmar: (a) que foram acionados por populares sobre um assalto em andamento; (b) que viram uma pessoa correndo; (c) que deram ordem de parada; (d) que foram encontradas uma faca e drogas na mochila do apelante; (e) que eram três as vítima do assalto; (f) que elas reconheceram o réu no local (ID 17854821).

Assim, pelo quanto produzido, detalhes mais precisos sobre a dinâmica do evento são desnecessários para a formação de um juízo positivo acerca da culpa do apelante. Para melhor fundamentar, colaciono os seguintes arestos do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) Hipótese em que o Tribunal local consignou que a condenação do agravante não foi fundamentada tão somente no depoimento da vítima não confirmado em Juízo, mas também na confissão extrajudicial dos réus e no depoimento dos policiais colhidos em juízo, em que os militares relataram que, acompanhados da vítima, realizaram buscas nas redondezas do local do crime, logrando encontrar os réus ainda na posse da res furtivae. Inexistência de violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. (...) (STJ - AgRg no HC: 893015 SP 2024/0056628-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. (...). 1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. 2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1489526 SP 2019/0122432-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019).

Destaco, ainda, que os depoimentos policiais merecem crédito, pois prestados com firmeza e segurança, sendo suficientes para emissão de um decreto condenatório. A defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade dessas provas, que remanescem hígidas.
Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019).

Na mesma linha é a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) (STJ - AgRg no HC: 672359 SP 2021/0175979-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)

Desse modo, entendo que as provas e os elementos informativos se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria do réu na tentativa de roubo majorado pelo uso de arma branca, denotando mero inconformismo a alegação da defesa em sentido contrário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso, mas, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante somente em relação à posse de droga para consumo pessoal, em razão da prescrição retroativa.

É o voto.

Belém, 31/03/2025